Tribunal: STF
Processo: RE 199589
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EXECUÇÃO - FAZENDA PÚBLICA - VALORES LOCATÍCIOS
RECONHECIDOS EM SENTENÇA JUDICIAL. A execução há de fazer-se pelo
sistema previsto no artigo 100 da Constituição Federal, no que não
excepciona a natureza, em si, do débito a espécie de relação
jurídica que o tenha originado.